Tribunal: TJSP
Processo: 1500304-02.2023.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado tentado – Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos – Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento – Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3o, do CPP
Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado tentado – Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos – Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento – Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3o, do CPP
Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados, inclusive no que diz respeito à qualificadora reconhecida.

Júri – Homicídio qualificado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de homicídio qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo, independentemente da pena fixada, a mais adequada, uma vez tratar-se de crime que, além de denotar maior ousadia e periculosidade por parte do agente, constitui fonte de inquietação e causa considerável abalo no corpo social.